Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-09.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE ERRO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em apelação, negou provimento à apelação e afastou a responsabilidade da instituição financeira ré por fraude praticada por terceiro, mantendo a validade do contrato de empréstimo consignado regularmente celebrado. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 138 do Código Civil, requerendo também prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise do art. 138 do Código Civil sobre erro substancial; (ii) estabelecer se cabe manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado afasta expressamente a alegação de erro substancial, ao reconhecer que o contrato foi celebrado regularmente, com ciência do consumidor e alerta do banco, inexistindo induzimento ou erro escusável, ainda que não tenha mencionado nominalmente o art. 138 do CC.
4. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.